Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio Sant’Águida do Nascimento e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 123976145 e Id 125510329 do processo de referência), em ação de conhecimento movida pelos agravantes em desfavor de POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar, processo n. 0715272-52.2022.8.07.0001. De acordo com as razões recursais (Id 35706221), os agravantes buscam a modificação do entendimento a quo, que indeferiu a tutela de urgência, em que requerem, em resumo, a suspensão do processo eleitoral de 2022 da POSTALIS. Entre outros motivos, indicam que o “indeferimento do registro da chapa dos Agravantes para participar do processo eleitoral carece de base legal, violando a Lei Complementar no 108/2001, afronta o Estatuto Social do POSTALIS, o Regulamento Eleitoral, o Edital e o artigo 5.o da Constituição Federal.” Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para determinar a “suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 35707749) e o documento de recolhimento (Id 35707750). Indeferido o pedido liminar (Id 35813639), o recorrentes interpuseram agravo interno (Id 36519157) e o POSTALIS apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 36967894) e ao agravo interno (Id 37585619). Os agravantes, intimados quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões recursais de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno, não se manifestaram (Id 38293902). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar da argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a decisão, evidenciada está nesta fase processual a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em primeira instância, no dia 13/10/2022, o Juízo da origem (Id 139485849, do processo de referência), proferiu sentença rejeitando a pretensão autoral, ao entendimento que “o processo eleitoral não padeceu de vícios de nulidade, tendo sido observadas as regras legais e estatutárias na realização dos atos e franqueado aos autores o exercício do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de revisão da decisão da Comissão Eleitoral.” Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que, com a sentença de extinção do processo, não há utilidade no julgamento do pedido de tutela provisória da urgência. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) 1. Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação. (...). (AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque prejudicados, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora